Tribunal: TJBA
Processo: 0000231-35.2012.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000231-35.2012.8.05.0214

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s): LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, DIEGO EVANGELISTA SILVA PIEROTE

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s):EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. VÍCIO SUBSTANCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSE EVANGELISTA DA SILVA em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente Embargos à Execução, em razão da ausência de memória de cálculo e da indicação do valor incontroverso. O Embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 321 do CPC, à possibilidade de emenda da inicial, à alegada hipossuficiência técnica e econômica para elaboração dos cálculos, à incidência da Lei nº 12.249/2010 e à suposta abusividade de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 321 do CPC para oportunizar a emenda da petição inicial; (ii) estabelecer se a ausência de memória de cálculo configura vício sanável ou defeito substancial dos Embargos à Execução; (iii) determinar se a hipossuficiência técnica e econômica do executado autoriza a flexibilização das exigências do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC; (iv) verificar se houve omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 12.249/2010; e (v) averiguar a existência de contradição interna no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado apreciou expressamente a ausência de memória de cálculo e da indicação do valor correto como vício substancial da petição inicial dos Embargos à Execução, circunstância que afasta a incidência do art. 321 do CPC.

Os princípios da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito não afastam a necessidade de observância dos requisitos mínimos exigidos pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

O precedente do STJ invocado pelo Embargante, REsp nº 2.114.215/PR, refere-se a hipótese excepcional envolvendo executado citado por edital e representado por curador especial, situação diversa da presente demanda.

A rejeição liminar dos Embargos à Execução por ausência de pressuposto processual indispensável inviabiliza a análise das demais teses de mérito relativas à renegociação da dívida rural e à revisão de encargos contratuais.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é exclusivamente a interna ao julgado, inexistente quando há coerência lógica entre fundamentação e dispositivo.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão não configura omissão ou contradição sanável por meio de aclaratórios.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais apontados, bastando o efetivo debate da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000231-35.2012.8.05.021
4
, em que figuram como Embargante
JOSE EVANGELISTA DA SILVA
e como Embargada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,.

3/SO